Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716230-10.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL FILIPE ROLANDO AGUIAR APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO A parte agravante/apelante requer gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora